Tribunal: TJDFT
Processo: 0711080-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711080-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABRANTES SERVICOS DE COLOCACAO DE PISOS, REVESTIMENTOS, ADMINISTRACAO DE OBRAS E DESIGN DE INTERIORES LTDA AGRAVADO: SILAS AUGUSTO DA SILVA DESPACHO Não há pedido de tutela de urgência. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 20 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora